Tribunal: TJDFT
Processo: 0729326-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729326-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IPE AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: IRMAOS PONTUAL ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IPE AMARELO EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora formulada pela recorrente, no cumprimento de sentença (0716484-84.2017.8.07.0001) requerido por IRMAOS PONTUAL ENGENHARIA LTDA-EPP, ora agravada, em desfavor da agravante. Em síntese, o eminente prolator entendeu que a impenhorabilidade prevista no inciso XII do art. 833 do CPC não incidiria no caso em tela pelo que prescreve o §1o do art. 31-A da Lei n. 4.591/64, que prevê que o patrimônio de afetação só responderia por dívidas vinculadas à incorporação respectiva, isto é, posteriores à constituição da incorporação e resultante das obrigações por ela contraídas, tal como ocorria na hipótese. A agravante alega em suma a regra do art. 31-A da Lei 4.591/64 informariam que entram no patrimônio de afetação apenas as obrigações estritamente vinculadas à finalização do empreendimento, como compra de materiais, pagamento de mão de obra, dívidas fiscais, dívida frente ao agente financeiro etc, o que não se compatibilizaria com a relação obrigacional advinda de distrato. Aduz que os numerários relativos às vendas de quaisquer unidades do empreendimento ION seria destinado exclusivamente ao pagamento da dívida com garantia hipotecária junto ao Itaú Unibanco S/A, circunstância que impediria a penhora em voga porquanto ultimada muito tempo depois da garantia hipotecária antes dada a essa instituição. Assevera que a referida constrição não poderá ser levada a efeito na constância do patrimônio de afetação, que somente será extinto a tempo e a modo, nos termos do inciso I do art. 31- E da Lei n. 4.591/64. Afirma que a restrição em debate informaria excesso de penhora porquanto haveria bens imóveis já penhorados, os quais seriam suficientes para o pagamento do débito exequendo, conforme avaliação anterior promovida por oficial de justiça avaliador, ainda que pendente a realização de uma nova atualização, de modo que não haveria motivos para efetivação de reforço de penhora, a teor dos arts. 850 e 851 do CPC. Por fim, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja sustada a determinação do depósito dos créditos das vendas das unidades imobiliárias 2031 a 2038 do empreendimento “ION” ou obstado o levantamento dos correspondente valores pela credora, até julgamento do mérito do agravo de instrumento. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de que seja acolhida a impugnação à derradeira penhora realizada no feito de origem. Preparo (ID 28945239). DECIDO. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, p.u.), tempestiva e firmada por advogado constituído nos autos, constando o recolhimento das custas do preparo, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que o regime de afetação, previsto na Lei n. 4.591/1964, visa assegurar a realização da obra com sucesso, impedindo que terceiros de boa-fé sejam prejudicados por dívidas da incorporadora. Por isso, como bem registrado na decisão recorrida, a afetação confere “incomunicabilidade e autonomia do patrimônio afetado. Ela atende a uma necessidade de conferir tutela especial a todos quanto contribuíram para a realização da obra, sejam os trabalhadores ou os adquirentes e as entidades financiadoras, ou, ainda, os credores preferenciais por créditos previdenciários e fiscais vinculados ao negócio”. Dessa forma, “A impenhorabilidade constante do inciso XII do art. 833 do CPC/2015 comporta interpretação extensiva, incidindo sobre todo o patrimônio de afetação destinado à consecução da incorporação imobiliária, a fim de atender o propósito legal consistente na proteção dos direitos dos consumidores atuais e futuros adquirentes das unidades imobiliárias autônomas” (REsp 1675481/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 29/04/2021). Por outro lado, não se pode perder de vista que a jurisprudência desta Corte de Justiça já lavrou entendimento no sentido de que “O patrimônio de afetação pode ser penhorado para o pagamento de dívida originada de distrato de contrato de compromisso de compra e venda de unidade da incorporação imobiliária, nos termos do caput e §1o, do artigo 31-A, da Lei no 4.591/64” (Acórdão 1252246, 07008695220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). De qualquer sorte, não se revelaria prudente nem a liberação do devedor da obrigatoriedade dos depósitos decorrentes da penhora em debate nem um possível exaurimento da constrição, com eventuais levantamentos imediatos dos correspondentes valores já obtidos, antes da análise da controvérsia recursal, a ser efetuada por ocasião do julgamento do recurso. Assim, ad cautelam, há que ser concedida a medida liminar pleiteada ao menos para obstar o imediato levantamento dos correspondentes numerários depositados, de modo que a análise das teses de mérito formuladas no agravo sejam resolvidas em cognição exauriente, em momento próprio e de maneira ordinária, pelo colegiado desta Turma Cível, após regular manifestação da agravada. Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada tão somente para, mantendo a determinação dos depósitos dos créditos decorrentes das vendas das unidades imobiliárias números 2031 a 2038 do empreendimento “ION”, obstar o levantamento das correspondentes quantias pela credora ao menos até a análise de mérito do vertente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações, salvo em relação àquelas que eventualmente informem a superveniente perda do objeto do recurso em voga. Intime-se a agravada para, querendo, formular contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1019, II). Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador Alfeu Machado Relator